Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DA DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMUA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO.
2. O juízo a quo considerou que o ingresso da execução em circunscrição judiciária situada em Brasília não se justificava, já que o condomínio em questão se situa em Valparaiso de Goiás/GO e a parte executada reside em Taguatinga ou Águas Claras/DF. Em suas razões, a parte alega violação à súmula 33 do STJ, já que a decisão do juiz conheceu de ofício incompetência que é relativa.
3. O foro de competência da execução extrajudicial de dívida decorrente de despesas condominiais é regido pelo art. 781 do CPC, que define competência territorial de natureza relativa.
4. Conforme define a súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, dependendo seu reconhecimento de suscitação pela parte contrária.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão vergastada e declarar competente o Suscitado.